Tribunal: TJDFT
Processo: 0798793-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. FAMÍLIA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. “MENOR IMPÚBERE”. INVIÁVEL A PRETENDIDA MINORAÇÃO. NO PONTO, SENTENÇA REFORMADA. AUSENTE A LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré (alimentanda) objetiva à reforma da sentença de procedência parcial do pedido de revisão do percentual fixado a título de pensão alimentícia.
2. Fatos relevantes. (i) em 14.11.2011, o e. Juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia-DF homologou o acordo firmado entre as partes, segundo o qual o apelado teria que pagar, a título de pensão alimentícia, 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos brutos em favor da apelante, abatidos os descontos obrigatórios. (ii) posteriormente, em 09.11.2025, o e. Juízo a quo, em sede de ação revisional, acolheu os pedidos do alimentante e procedeu com a redução do referido percentual para o patamar de 17% (dezessete por cento) de seus rendimentos, sob os fundamentos de que a constituição de nova família e a contratação de oito empréstimos consignados acarretaram a redução da sua capacidade contributiva, tudo, à luz do binômio necessidade-possibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, preliminarmente, é possível (ou não) reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa e se, no mérito, é viável (ou não) manter a revisão da obrigação alimentar no percentual de 17% (dezessete por cento) dos rendimentos brutos do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente é preciso destacar que os argumentos constantes da apelação cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo com a decisão impugnada, respeitando, assim, o princípio da dialeticidade.
5. No mais, tem-se que o e. Juízo a quo é destinatário primário da instrução processual. Nessa qualidade, indeferiu a quebra dos sigilos bancário e fiscal e procedeu com o julgamento antecipado do pedido após constatar a suficiência dos documentos, em exercício de dever processual fundamentado nos princípios da economia, da celeridade e da primazia do mérito. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
6. No mérito propriamente dito, cumpre destacar que os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (CC, art. 1.630).
7. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a responsabilidade paterna impõe que as necessidades do menor impúbere sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pelo alimentante.
8. No caso concreto é de se considerar que a constituição de nova família, com o nascimento de outro filho, não constitui, por si só, motivo suficiente para redução do encargo alimentar, sendo certo que, tendo por parâmetro a época em que fixada a prestação em comento (novembro de 2011), o autor se manteve vinculado ao mesmo regime jurídico estatutário, ascendendo profissionalmente desde então e, consequentemente, auferindo maiores remunerações para arcar com os novos gastos.
9. No mais, à míngua da comprovação acerca da imprescindibilidade das contratações, tem-se que os empréstimos consignados consubstanciam dívidas pessoais, contraídas por mera liberalidade e oriundas de má gestão financeira, de modo que a responsabilidade por seu adimplemento não deve ser transferida à alimentanda, ainda que indiretamente, levando-se também em conta a prioridade dos alimentos sobre quaisquer outros débitos.
10. Não se mostra viável, portanto, a pretendida revisão a menor dos alimentos. No ponto, sentença reformada, haja vista que a capacidade financeira do alimentante e a necessidade da alimentanda impõem a manutenção do “quantum” alimentar em 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos. Por conseguinte, também não há que se falar na condenação da parte apelante nas penas da litigância de má fé (ausente conduta processual temerária ou desleal).
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação provida.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630, 1.694 e 1.699; CPC, arts. 80 e 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1958855, Segunda Turma Cível, Rel. Alvaro Ciarlini, DJe 05.02.2025; TJDFT, acórdão 1070202, Segunda Turma Cível, rela. Desa. Sandra Reves, DJe: 30.01.2018; TJDFT, acórdão 1806358, Segunda Turma Cível, rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, DJe: 05.02.2024; TJDFT, acórdão 1723161, Segunda Turma Cível, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 18.07.2023; TJDFT, acórdão 1891278, Segunda Turma Cível, rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 08.08.2024; TJDFT, acórdão 2038396, Quinta Turma Cível, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe: 18.09.2025.